Tribunal: TJPA
Processo: 0004955-03.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma sentença condenatória.2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0004955-03.2013.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: CLEUMIN BERNARDO DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. ROGÉRIO CORRÊA BORGES - OAB/PA 13.795
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma sentença condenatória.
2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Santarém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
CLEUMIN BERNARDO DOS SANTOS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 14.04.2013, o acusado Cleumin Bernardo dos Santos, passou a reclamar da vítima proferindo as seguintes textuais: ¿
tu inferniza minha vida¿
, se referindo ao fato dela ter apagado sua agenda do celular. Dias após, em 18.04.2013, a vítima foi até a casa do réu buscar seus pertences, ocasião em que fora agredida fisicamente por ele. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 129, §9º, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 98/100, contra a qual a defesa recorreu às fls. 103;132/135, pugnando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 136/140, pelo improvimento.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 143/145).

Sem revisão, por se tratar de crime que a lei estipula pena de detenção.

É o relatório.

VOTO

1. Da pretendida absolvição

Pretendendo a absolvição do acusado, a Defensoria Pública sustenta a fragilidade probatória para fins condenatórios.

Inicialmente, impende destacar que o ordenamento jurídico concede ao julgador liberdade para avaliar o conjunto probatório e formar seu convencimento a partir dos elementos de prova, desde que o faça de forma motivada. Tal sistema de apreciação de prova é conhecido como livre convencimento motivado, que não é absoluto, sofrendo limitação legal quanto à origem da prova e sob que circunstâncias foi produzida (art. 155 do CPP).

Essa limitação, que insere o status de prova somente a elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é extraída de uma interpretação à luz da Constituição Federal, que considera os elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, sem observâncias às garantias constitucionais, inaptos a sustentar, por si só, uma condenação, salvo as exceções legais.

A rigor, todas as provas apresentadas na fase inquisitorial, em especial as de caráter testemunhal, devem ser confirmadas em juízo, para atender às garantias constitucionais acima descritas. Todavia, se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, esses dados probantes podem embasar com veemência uma decisão judicial.

A meu ver, foi o que ocorreu no caso em tela. Apesar de a vítima na fase judicial ter optado por não depor contra o acusado, isso não impede que as demais provas produzidas em ambas as fases (inquisitiva e processual) possam corroborar com os fatos descritos na denúncia.

In casu, como dito acima, a
vítima
Zildete Ferreira dos Santos, na fase judicial, optou por não depor contra o réu, não esclarecendo, portanto, os fatos. Todavia, em suas declarações prestadas junto à Delegacia de Polícia, afirmou que no dia 18.04.2013, foi levar sua filha para Claumin vê-la, a pedido dele, bem como retirar seus pertences da casa, quando tiveram uma discussão e foi agredida com tapas e agarrada a força pelos antebraços (fls. 07 do apenso).

A irmã da vítima Aldenize Ferreira dos Santos, por sua vez, declarou na fase judicial, que não presenciou os fatos, mas que sua irmã havia contado que Claumin a agrediu, que inclusive viu os hematomas nos braços dela, os quais apresentavam vermelhidão e escoriações. Informou ainda, que sua irmã era agredida constantemente, cujos machucados eram perceptíveis. Sobre o dia do ocorrido, narrou que Zildete disse que foi até a casa do acusado para busca suas roupas, momento em que se desentenderam e houve o ataque físico por parte dele (mídia às fls. 73).

O réu foi declarado revel, por isso não foi interrogado.

Ademais, corroborando com a prova testemunhal, consta o Laudo de Exame de Corpo de Delito às fls. 21 do apenso, demonstrando que houve ofensa à integridade física da vítima, realizada por ação contundente.

Desta forma, considerando o acervo probatório colhido durante toda a persecução criminal, entendo há elementos suficientes para comprovar autoria do crime descrito na peça vestibular, posto que o depoimento da testemunha colhido na instrução processual, em consonância ao narrado pela ofendida na fase de inquérito, apontam ao acusado a autoria delitiva, consequentemente, fundamentam o decreto condenatório.

Em sendo assim, não acolho a tese a arguida pela defesa, e mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo na inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5